Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008950-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PJe. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou alegação de nulidade da intimação para pagamento voluntário e manteve os atos constritivos subsequentes. A agravante sustenta que a intimação teria sido realizada apenas pelo sistema eletrônico do processo, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o que teria comprometido o contraditório e ocasionado preclusão indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da executada para pagamento voluntário, realizada por meio do sistema eletrônico PJe, sem publicação concomitante no Diário da Justiça Eletrônico, é inválida a ponto de contaminar os atos executivos posteriores, inclusive o bloqueio de valores via SISBAJUD e a penhora dele decorrente.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada no ambiente oficial do processo judicial eletrônico possui natureza pessoal e atende ao regime legal das comunicações processuais, nos termos do CPC e da Lei nº 11.419/2006, especialmente quando a parte se encontra vinculada ao sistema por imposição normativa.

4. A ausência de publicação simultânea no Diário da Justiça Eletrônico não invalida o ato regularmente disponibilizado no PJe, pois a legislação de regência não exige duplicidade de formas de intimação quando efetivada a ciência pelo portal eletrônico oficial.

5. No caso concreto, houve registro da expedição da intimação eletrônica referente à decisão que determinou o pagamento voluntário, circunstância suficiente para caracterizar a regular ciência da parte executada.

6. Inexistente vício na comunicação processual, não há fundamento para desconstituir o bloqueio de ativos financeiros, a conversão em penhora e os demais atos executivos praticados em sequência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a intimação para pagamento voluntário realizada por meio do sistema eletrônico oficial do processo, dispensada a publicação concomitante no Diário da Justiça Eletrônico.

2. Regularmente disponibilizada a intimação no PJe, não há nulidade dos atos executivos subsequentes por alegada ausência de publicação no órgão oficial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008950-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA S/A

AGRAVADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de cumprimento de sentença movido por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da intimação realizada para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, argumentando que o ato teria sido praticado exclusivamente por meio do sistema eletrônico do processo, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em afronta ao art. 205, §3º, do Código de Processo Civil e à Portaria nº 161/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz que tal circunstância teria impedido o adequado exercício do contraditório e ocasionado à preclusão indevida de sua manifestação.

Relata que, em razão do decurso do prazo para pagamento, foi determinado o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, posteriormente convertido em penhora, com autorização para levantamento em favor da exequente.

Afirma que, ao tomar ciência do bloqueio, suscitou a nulidade do ato por meio de embargos à penhora, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedir o levantamento dos valores constritos e obstar a realização de novas ordens de bloqueio até o julgamento definitivo do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 351029366.

A tutela recursal foi indeferida.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte executada, ora agravante, sustentou nulidade da intimação para pagamento voluntário, sob o argumento de ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, invocando violação ao art. 205, §3º, do CPC e à regulamentação interna do tribunal.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a análise dos autos revela, de forma inequívoca, que a intimação da parte executada para pagamento voluntário foi regularmente realizada por meio do sistema eletrônico (PJe), canal oficial de comunicação processual, ao qual a agravante se encontra vinculada por força de imposição legal, nos termos do art. 246, §1º, e art. 1.050 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Colaciono:

Com efeito, a legislação de regência estabelece que as intimações realizadas via portal eletrônico possuem natureza pessoal, não havendo falar, portanto, em nulidade do ato quando regularmente disponibilizado no ambiente eletrônico próprio.

Tal sistemática visa justamente conferir maior segurança, celeridade e previsibilidade às comunicações processuais, sendo incompatível com a pretensão de invalidação fundada em formalismo que não encontra respaldo normativo.

No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada, houve registro da expedição da intimação eletrônica referente à decisão que determinou o pagamento voluntário, circunstância suficiente para caracterizar a regular ciência da parte, sendo irrelevante a ausência de publicação concomitante no Diário da Justiça Eletrônico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1.
É válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando-se, nesses casos, sua publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício" (AgInt no AREsp n. 2.420.295/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2523891 MG 2023/0386929-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026